Tribunal: TJSP
Processo: 0004399-62.2007.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Pacaembu ISS e Taxas mobiliárias – Exercícios de 2001 a 2006 – Ajuizamento em setembro de 2007 e extinção em maio de 2022 - Prescrição configurada – Não houve citação – O Resp. 1.340.553/RS fixou a tese de que para a contagem da prescrição intercorrente, o prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da Lei no 6.830, teve início

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Pacaembu ISS e Taxas mobiliárias – Exercícios de 2001 a 2006 – Ajuizamento em setembro de 2007 e extinção em maio de 2022 - Prescrição configurada – Não houve citação – O Resp. 1.340.553/RS fixou a tese de que para a contagem da prescrição intercorrente, o prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da Lei no 6.830, teve início automático na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o que se deu em 03.06.2008– Processo sem movimentação útil por mais de 6 anos consecutivos - Sentença mantida – Recurso improvido.